Tribunal: TJDFT
Processo: 0750802-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. NECESSIDADE DE EXTINÇÃO POR SENTENÇA. OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. O cumprimento integral da obrigação constante de sentença impõe a extinção por meio de sentença, e não mera determinação de arquivamento do processo. Nos termos do art. 925 do CPC, as hipóteses que determinam a extinção da execução só produzem o efeito de efetivamente extingui-la quando declaradas por sentença.
3. O descontentamento com o entendimento externado no acórdão não enseja embargos de declaração.
4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Unânime.